Tribunal: TJDFT
Processo: 0732985-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO NÃO VIOLADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
2. Não há julgamento extra petita quando a regulamentação da convivência decorre de pedido expresso do Ministério Público, formulado no exercício da atribuição legal de defender o interesse de pessoa incapaz prevista no art. 178, II, do Código de Processo Civil.
3. Preliminares de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Preliminares de julgamento extra petita rejeitada. Recurso conhecido parcialmente. Na extensão, não provido. Sentença mantida.